Tribunal: TJMT
Processo: 1023519-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1023519-92.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: VANESSA COSTA DE JESUS
RECORRIDO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 de abril de 2024.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Cobrança Indevida C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 277,48 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) rata-se de ação proposta por VANESSA COSTA DE JESUS em face de JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, objetivando a declaração de inexistência do débito, cujo valor totaliza R$ 277,48 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), e o recebimento de indenização por dano moral em razão da inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, uma vez que alega desconhecer a relação jurídica que teria dado origem a ela.
A parte requerida aduziu em sua defesa que o valor era devido e que, portanto, não havia cometido nenhum ato ilícito. Esclareceu que a referida possuía vínculo com a empresa desde 23/11/2022, quando efetuou a contratação de um Empréstimo pessoal no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), divididos em 18 parcelas de R$ 278,61 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).
O polo ativo apresentou sua impugnação, momento em que abordou as teses arguidas na defesa.
É o relatório.
Deixo de analisar as preliminares, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise dele
Pois bem, a relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.
O mérito da presente ação se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte promovente no sistema de proteção ao credito, pelos supostos débitos que não reconhece.
Portanto, considerando que a parte promovente comprovou a inserção de seu nome junto ao rol de inadimplentes, incumbe à parte promovida comprovar a contratação e utilização de seus serviços.
Com efeito, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovida juntou aos autos comprovantes da contratação dos seus serviços, qual seja o registro da documentação pessoal e uma selfie, acompanhados da cédula de crédito bancário assinada digitalmente e do comprovante de transferência para conta de titularidade da autora (Ids. 134660057, 134660056 e 134660058).
Analisando a documentação anexada pelo polo passivo, verifica-se que a autora procedeu contratação e a utilização dos serviços prestados. Note-se que, embora a assinatura tenha sido realizada de forma digital, o instrumento acompanha a documentação pessoal, um registro facial e o comprovante de transferência para a conta bancária da autora. (...) Deste modo, se o contrato existiu, entendo que cabia a reclamante acostar aos autos comprovantes de pagamento ao menos da nota fiscal apresentada ou outra documentação probatória apta a caracterizar a ilegalidade dos débitos em comento, o que não o fez, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do CPC.
Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.
Por fim, não há que se falar em condenação da Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação do Cadastro do Cartão assinado, cópia dos documentos pessoais da contratante, foto na modalidade selfie tirada no momento da abertura da conta, faturas com utilização do cartão e informações sobre o pagamento de faturas.
Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento de faturas anteriores, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023519-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA COSTA DE JESUS - CPF: 051.365.561-10 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024